Tribunal: TJSP
Processo: 1588445-68.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Admissibilidade. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária da sociedade, fora do

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2012 a 2014. Acolhimento de objeção de não executividade. Reconhecimento de imunidade tributária recíproca. Admissibilidade. Sociedade de economia mista desenvolvedora de política pública habitacional. Capital social com participação aproximada do Estado de São Paulo de 99,99%. Atuação deficitária da sociedade, fora do regime de mercado. Construção de unidades habitacionais para famílias de baixa renda. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso denegado.